Tribunal: STF
Processo: Rcl 51753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Infni Serviços, Investimentos e Participações Ltda em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0000449-23.2015.5.02.0075), a qual teria violado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Conforme explanado brevemente acima, apesar do quanto decidido pelo STF através da Súmula 10, e renovado em tantas outras decisões já proferidas por essa E. Corte, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, em acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista autuada sob o nº 0000449-23.2015.5.02.0075, determinou a inclusão da ora Reclamante no polo passivo sem que ela tenha participado da fase de conhecimento e apresentado qualquer tipo de defesa, contrariando o § 5º do art. 513 do CPC.



    (...)



    Salienta-se que o E. TRT da 2ª Região deu provimento a um Agravo de Petição do ex-empregado da então empresa constante no polo passivo da ação para, sem qualquer chance de defesa da ora Reclamante e sem ter participado do polo passivo da referida ação na fase de conhecimento, incluí-la na execução por supostamente fazer parte do mesmo grupo econômico. Ademais, a Reclamante não tem sócio em comum com a empresa executada, é do ramo de investimentos enquanto a executada é do ramo de acentos automotivos e, ainda, há bens no valor aproximado de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) nos autos do processo de falência da empresa executada, o que torna a determinação de pagamento da execução por parte da Reclamante ainda mais absurda e ilegal.



    O v. acórdão em questão representa completo desrespeito à Súmula Vinculante 10 desse Supremo Tribunal Federal e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal. Assim dispõe a Súmula 10:



    (...)



    A Súmula Vinculante 10 da Suprema Corte é muito clara quanto à violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando um Tribunal Regional, através de uma de suas Turmas, afasta a incidência do § 5º do art. 513 do CPC - mesmo sem declarar no acórdão - ao incluir uma empresa que não participou da fase de conhecimento de uma ação, somente incluída na execução e que não teve chance de apresentar qualquer tipo de defesa ao longo do processo.



    A partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, não é possível promover execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de SUPOSTAMENTE integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. É o que preconiza o §5º do art. 513 do CPC:



    (...)



    A ora reclamante, como se vê, não teve direito à ampla defesa e ao contraditório assegurados nos incisos LIV e LV do artigo 5º, da Constituição Federal.



    Ao retornar os autos à primeira instância, a ora Reclamante foi citada para pagamento da execução para satisfação do crédito no valor de R$ 396.039,52, atualizados até 04.06.2018, o que motivou a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, que fora julgada improcedente, o que motivou a apresentação de Agravo de Petição ao E. TRT, que na mesma Turma do mesmo E. TRT que havia incluído a ora Reclamante no polo passivo da execução, não conheceu o Recurso apresentado, porque entendeu que não era cabível a apresentação de Exceção de Pré-Executividade no presente caso.



    (...)



    Não há como negar que o v. acórdão proferido pelo E. Regional supracitado, ofende, de maneira incontestável, o disposto na Súmula Vinculante 10 desse Supremo ao não aplicar o §5º do art. 515 do CPC ao caso que fora analisado.



    (...)



    Evidenciada a violação à decisão proferida por esta C. Corte nos autos da reclamação trabalhista n.º 000449-23.2015.5.02.0075, imperiosa a procedência da reclamação, com a cassação definitiva da decisão reclamada. O v. acórdão proferido pelo E. Regional supracitado, ofende, de maneira incontestável, o disposto na Súmula Vinculante 10 desse Supremo ao não aplicar o §5º do art. 515 do CPC ao caso que fora analisado.



    (...)



    Pelo exposto, evidenciada a violação à decisão proferida por esta C. Corte na Súmula Vinculante 10, imperiosa a procedência da reclamação, com a cassação definitiva da decisão reclamada proferida pela 14ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, nos autos do processo autuado sob o nº 0000449-23.2015.5.02.0075.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, ”aguarda a Reclamante seja cassado o v. acórdão nos autos da reclamação trabalhista nº 0000449-23.2015.5.02.0075, em trâmite perante a 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, assim como de outras decisões e declarada ilegal e abusiva qualquer ordem de pagamento em face da Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/2/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-2, a última decisão proferida nos autos foi publicada em 1º/2/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Na presente hipótese, o ato impugnado reconheceu a responsabilidade da Empresa Reclamante sob os seguintes fundamentos (doc. 17): 



    Grupo Econômico. Configuração. No direito do trabalho, por formação doutrinária e jurisprudencial, a caracterização de grupo não se limita aos estritos termos legais, porquanto se entende que o objetivo legal é oferecer ao empregado não apenas maiores garantias quanto a seus direitos em geral, mas garantias contra manobras que poderiam ser perpetradas por agrupamentos informais de empresas, deixando ao desabrigo da lei seus empregados, apenas por não estarem alinhadas sob a égide do mundo jurídico formal. Deste modo, o que importa ao direito do trabalho é a concentração econômica que se revela pelo estreito relacionamento entre as empresas, com evidente comunhão de interesses econômicos. Agravo de Petição da exequente provido. 



    Antes da Lei nº 13.467/2017, o art. 2º, § 2º, da CLT exigia, para a configuração do grupo econômico, a existência de uma empresa controladora (holding), também denominada de empresa líder, com poder de controle sobre as demais integrantes do grupo.



    Com o advento da Lei nº 13.467/2017, a redação do citado dispositivo parece permitir que o grupo econômico trabalhista se forme por simples coordenação entre as empresas, sem a necessidade de controle de uma empresa por outra. Contudo, isso não significa que o grupo econômico trabalhista se forme sem tal controle. O que não há mais é a necessidade de uma empresa especificamente constituída ou destinada a controlar as demais. Não existe mais a empresa principal, antes expressamente referida no texto legal.



    Nesse cenário, a configuração de grupo econômico se dá pela vertente da coordenação ou da subordinação, envolvendo a existência de sócios comuns (in casu, Sr. Marino Mantovani Neto, Sr. Rogério Luís Gonçalves e Sr. Reynaldo Sidney Baldini) e a atuação conjunta das empresas no mercado econômico.



    É certo, ainda, que no direito do trabalho, por formação doutrinária e jurisprudencial, a caracterização de grupo não se limita aos estritos termos legais, porquanto se entende que o objetivo legal é oferecer ao empregado não apenas maiores garantias quanto a seus direitos em geral, mas garantias contra manobras que poderiam ser perpetradas por agrupamentos informais de empresas, deixando ao desabrigo da lei seus empregados, apenas por não estarem alinhadas sob a égide do mundo jurídico formal.



    Deste modo, o que importa ao direito do trabalho é a concentração econômica que se revela pelo estreito relacionamento entre as empresas, com evidente comunhão de interesses econômicos.



    Cabe esclarecer que a existência de grupo econômico pode ser suscitada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, notadamente após cancelamento da Súmula nº 205 do TST.



    Assim posto, passo à análise de mérito quanto à presença dos pressupostos para a sua existência.



    A decisão originária nem chegou a conhecer da alegada existência de grupo empresarial entre as rés, ao argumento de que "a reclamada é massa falida, portanto, não há que se falar em apreciação de grupo econômico" (sentença; fls. 909).



    Ousar-se-á dissentir do julgado, data vênia.



    Registro, de princípio, que apenas as empresas KEIPER TECNOLOGIA DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTDA, METALÚRGICA MARDEL LTDA, METALÚRGICA CAVELAGNI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e FÁBRICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FAMEQ LTDA encontram-se em estado falimentar.



    Por outro lado, como se vê à toda evidência de todo o conjunto de elementos materiais de convencimento juntados aos autos (fichas cadastrais das empresas), há fortes e robustos indicativos da existência de grupo econômico envolvendo as empresas apontadas pela exequente, forçando a conclusão de uma atuação conjunta entre elas no mercado econômico, seja na área de peças e acessórios automotivos, seja na administração de bens imóveis, seja ainda na prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial por meio das holdings.



    Senão vejamos.



    (...)



    Como se nota à exaustão da extensa análise das diversas fichas cadastrais amealhadas ao feito, há induvidosa relação de interesses integrados entre as pessoas jurídicas que os compõem, atuantes no mesmo ou em diverso ramo de atividade, mas tendo como sócio e administrador atuante o Sr. ROGÉRIO LUIS GONÇALVES, seguido pelos sócios, Srs. REYNALDO SIDNEY BALDINI e MARINO MANTOVANI NETO.



    Nesse cenário, o grupo econômico está configurado pela atuação conjunta, induvidosa comunhão de interesses e gestão frequentemente compartilhada por tais empresas, com a alternância dos referidos sócios e administradores e das próprias empresas envolvidas, não se tratando de empresas estranhas, como até se esforçariam em tentar fazer crer; evidentemente num cenário bastante nebuloso, não raro ocultando a perpetuação de fraudes à legislação trabalhista e de outras searas.



    Por outro viés, oportuno registrar aqui as bem alinhavadas e fundamentadas razões da demandante, ao expor com bastante clareza e esmero sua situação trabalhista de permeio entre as empresas integrantes do grupo, envolvimento do representante da parte até raro de se ver em processos dessa natureza, de tamanha complexidade.



    Com efeito, há elementos de persuasão aptos e convincentes que autorizam este Julgador a concluir com absoluta segurança e tranquilidade que as empresas apontadas pela recorrente constituem ou constituíam, de fato, um autêntico grupo econômico, com direção, controle ou administração única ou compartilhada de uma das empresas sobre as outras, decerto com ascendência de uma ou de outras no gerenciamento dos empreendimentos, e onde, de permeio, repise-se, encontrava-se a obreira, parte mais fraca desta equação.



    Ressalte-se, a propósito, que é de fundamental importância a interligação entre as empresas, com, inclusive, direção, controle ou administração comum ou compartilhada, ou, bem assim, a existência de laços de coordenação entre elas ou via rede, o que, consoante dito alhures, restou comprovado nestes autos com a participação dos mencionados sócios.



    Por fim, tendo em vista o reconhecimento do grupo empresarial, incluam-se as empresas no polo passivo da execução, a fim de responderem às obrigações decorrentes do contrato de trabalho mantido com a postulante, na forma solidária.



    Na presente hipótese, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte Reclamante, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática.



    Não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, cuja incidência ao caso sequer chegou a ser cogitada, demonstrando a ausência da necessária aderência estrita entre o caso e a Súmula Vinculante 10. 



    Ainda que assim não fosse, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021), o que, reitere-se, não ocorreu. 



    Verifica-se, pois, que o ato impugnado limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista. Assim sendo, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    Portanto, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pelo Juízo da origem, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a Cláusula de Reserva de Plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente